Tribunal: TJSP
Processo: 0003430-29.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Réu que, monitorado eletronicamente, violou perímetro de permanência determinado – Falta disciplinar de natureza grave – Patente desobediência – Exegese do art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, ambos da LEP – Precedente do STJ – Efeitos da falta bem determinados – Decisão incensurável. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003430-29.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante DANILO
SIMÕES MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003430-29.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0003430-29.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Danilo Simões Moreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: José Roberto Bernardi Liberal
Voto no 38839
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE Réu que,
monitorado eletronicamente, violou perímetro de permanência
determinado
Falta disciplinar de natureza grave
Patente
desobediência Exegese do art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, ambos da
LEP Precedente do STJ Efeitos da falta bem determinados
Decisão incensurável. Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Danilo Simões Moreira, contra decisão que reconheceu
a prática de falta disciplinar de natureza grave em seu
desfavor, determinando sua regressão ao regime fechado, a
interrupção do lapso para nova progressão e a perda de 1/3
dos dias remidos (fls. 76/80).
Busca a Defensoria Pública a absolvição do
agravante, alegando atipicidade da conduta ante a ausência
de previsão legal. Quando não, intenta a desclassificação
para infração disciplinar de natureza média (fls. 02/05).
Apresentadas contrarrazões (fls. 85/90), a decisão
foi mantida (fls. 91) e a Ilustre Procuradora de Justiça Ana
Lúcia Menezes Vieira opinou pelo desprovimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003430-29.2020.8.26.0496 -Voto no
3
(fls. 99/101).
É o relatório.
Verte dos autos que o recorrente, beneficiado com
a saída temporária de fim de ano (natal e ano novo), violou o
perímetro previamente estabelecido por diversas datas (fls.
39).
Em relação a tais fatos, inexiste controvérsia nos
autos.
Paira a celeuma sobre a tipicidade da conduta,
afirmando a Defensoria não haver previsão legal nesse
sentido.
Sem razão, porém.
É que, ao ser beneficiado com a saída temporária,
o sentenciado recebe ordens e limites acerca do benefício,
dentre os quais instruções e vedações acerca do uso da
tornozeleira eletrônica.
Nessa medida, ciente de seus deveres e, tendo
inobservado deliberadamente o que lhe fora determinado,
patente a infração disciplinar de desobediência, a teor do art.
50, VI, c.c. o art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal.
Sobre o tema, confira-se mutatis mutandis, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003430-29.2020.8.26.0496 -Voto no
4
ABERTO.
FALTA
GRAVE.
INSTAURAÇÃO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
VIOLAÇÃO
DE
PERÍMETRO. ART. 50, V, DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL.
INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O Superior
Tribunal de Justiça possui o entendimento de ser
taxativo o rol de faltas graves previsto no art. 50 da Lei
de Execução Penal, não sendo cabível a realização de
interpretação extensiva ou complementar a fim de
ampliar
o
alcance
das
condutas
ali
previstas.
Precedentes. 2. In casu, o paciente, durante o
cumprimento de pena em regime aberto mediante o uso
de
tornozeleira
eletrônica,
violou
o
perímetro
estabelecido como condição do benefício pelo Juízo da
execução. 3. Como houve, ao menos em tese,
desrespeito às condições impostas no regime aberto,
fato previsto como passível de configurar falta grave,
nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, não
há falar em constrangimento ilegal decorrente da
instauração de processo administrativo disciplinar com
a finalidade de apurar a ocorrência desse tipo de
infração. 4. Ordem denegada, revogando-se a medida
liminar anteriormente deferida.” (HC 481.699/RS, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019).
Inarredável, portanto, o reconhecimento da falta
disciplinar de natureza grave, donde a impossibilidade de se
atender ao pleito de absolvição ou de desclassificação.
Quanto aos efeitos da falta, sequer há insurgência
da combativa Defensoria Pública, e nem poderia ser diferente,
pois determinados em retidão com as normas de regência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003430-29.2020.8.26.0496 -Voto no
5
entendimento pretoriano.
Enfim, nada que se alterar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator